Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-25.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ORDINÁRIO – CONDENAÇÃO DO APELANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NÃO NO VALOR PLEITEADO, MAS EM R$ 5.000,00 PELOS DANOS MORAIS – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ORDINÁRIO – CONDENAÇÃO DO APELANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NÃO NO VALOR PLEITEADO, MAS EM R$ 5.000,00 PELOS DANOS MORAIS – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelada, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – negócio hígido – dano moral inexistente – sentença reformada – ação julgada.
Resultado: recurso provido.